Tribunal: TJPA
Processo: 0807490-78.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807490-78.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE OBRIGAÇO DE FAZER. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CAUSA DE PEDIR. REJEITADA. FORNECIMENTO DE INSUMOS. INDISPENSÁVEL A SAÚDE. ARTIGO 196 DA CF/88. PARTE HIPOSSUFICIENTE. DIREITO FUNDAMENTAL. PRIORIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ARGUIÇO DE VIOLAÇO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. AFASTADA. APLICAÇO DE MULTA PREVISTA NO ARTIGO 461 DO CPC. NECESSIDADE DE LIMITAÇO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Preliminar de ausência de causa de pedir. A leitura da exordial demonstra que os pedidos são claros no sentido de compelir o ente Estadual e o Município de Marituba ao fornecimento das cadeiras de roda e de banho, além de 20 (vinte) unidades de fralda geriátrica por mês, conforme requerimentos médicos colacionados aos autos. Preliminar rejeitada.

2. O cerne do recurso gira em torno da reforma da decisão que determinou que o Estado do Pará e o Município de Marituba fornecesse ao Sr. Benedito de Sousa Silva cadeiras de roda e de banho, bem como 20 (vinte unidades de fraldas geriátricas tamanho G, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, sem limitação.

3. Os Tribunais Superiores Pátrios vêm colacionando entendimento no sentido de que, para a aceitação da tese da reserva do possível, cabe ao Poder Público comprovar de forma séria e objetiva a inexistência de receita para realizar despesa, o que não ocorre no caso concreto.

4.
As
astreintes
tem como escopo dar efetividade à própria decisão judicial. Trata-se, pois, de uma medida coercitiva cuja destinação é pressionar a parte a cumprir a decisão, não tendo qualquer cunho de reparação dos prejuízos decorrentes do não atendimento desta. Por conseguinte, é assente o entendimento de que o magistrado deve guiar-se pela razoabilidade. O valor fixado não pode ser baixo a ponto de desestimular o devedor ao cumprimento da medida, nem tão alto que caracterize o enriquecimento sem causa da parte;

5- No caso dos autos, entendo pertinente a aplicação da referida multa em caso de descumprimento da decisão agravada no montante de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, contudo impõe-se o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais);

V- Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de março

do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Belém, 15 de março de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
ESTADO DO PARA
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo de Direito da
1a Vara da Comarca de Marituba
, proferida nos autos da ACAO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE OBRIGACAO DE FAZER (
proc. n
0801984- 47.2019.8.14.0133
), tendo como agravado o
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA
, que deferiu a tutela, nos seguintes termos:

“ (...)A questão assume relevância na medida em que o Ministério Público tem assento no Comitê Interinstitucional de Resolução Administrativa de Demandas de Saúde (CIRADS).
Repita-se, não se persegue na presente ação absolutamente nada que ja não esteja introduzido nos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas (PCDT), havendo laudo médico do SUS indicando a necessidade do tratamento para a criança.

O requerido Município de Marituba ja forneceu ao favorecido, sr. Benedito de Sousa Silva, as cadeiras de roda e de banho requeridas na petição inicial, conforme documentos comprobatórios de IDs 14364239 e 17135442.
Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de antecipação de tutela requerido pelo Ministério Público, nas linhas do artigo 300 do CPC, para determinar que o ESTADO DO PARA e o MUNICIPIO DE MARITUBA providenciem no prazo de 10 (dez) dias, o fornecimento de 20 unidades de Fralda geriátrica, tamanho G, conforme requisições médicas para o paciente Benedito de Sousa Silva, e, no caso de descumprimento da ordem judicial, arbitro multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de atraso no adimplemento da obrigação”

Insurge-se o Agravante contra a decisão que deferiu a liminar pleiteada determinando que o ESTADO DO PARA e o MUNICIPIO DE MARITUBA fornecesse 20 unidades de Fralda geriátrica, tamanho G, conforme requisições médicas para o paciente Benedito de Sousa Silva, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 mil reais).

Em razões recursais (id 3380288), aduziu que a decisão e nula pois contém determinação genérica, eis que o autor/agravado não apresentou pedido certo e determinado, conforme previsão do art. 319 do CPC.

Asseverou que o direito a saúde deve obediência aos limites orçamentários e a reserva do possível conforme previsão constitucional dos orçamentos públicos, e que a incursão do Poder Judiciário, disciplinando a maneira e modo de desenvolvimento destes, viola o princípio da separação de poderes.

Argumentou que a multa arbitrada no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), sem limitação, mostra-se excessiva, bem como o prazo para o cumprimento da obrigação, qual seja 10 (dez) dias, e exíguo.

Com esses argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo, com o fim de sustar imediatamente os efeitos da decisão liminar e subsidiariamente, e no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma integral da decisão agravada.

Às fls. (id. 3428981, pág. 1/4), deferi o pedido de efeito suspensivo apenas e tão somente para limitar a multa fixada ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mantendo a decisão agravada nos demais termos.

O agravado apresentou contrarrazões (id. 3587916, pág. 1/17), pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso.

Instada a se manifestar nos autos, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer, manifestando-se pelo parcial provimento do recurso (id. 3928900).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebo o presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto.

PRELIMINAR: NULIDADE DA DECISO POR INÉPCIA DA INICIAL

Em suas razões recursais, o Estado do Para alega a inépcia da petição inicial em razão da ausência de causa de pedir e do pedido certo e determinado, motivo pelo qual pleiteou a nulidade da decisão.

No entanto, da simples leitura da exordial verifica-se que os fatos e os pedidos são claros no sentido de compelir o ente Estadual e o Município de Marituba ao fornecimento das cadeiras de roda e de banho, além de 20 (vinte) unidades de fralda geriátrica por mês, tamanho G, ao Sr. Benedito de Sousa Silva, conforme requerimentos médicos colacionados aos autos.

Desse modo, rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

O cerne do recurso gira em torno da reforma da decisão que determinou que o Estado do Pará e o Município de Marituba fornecesse ao Sr. Benedito de Sousa Silva cadeiras de roda e de banho, bem como 20 (vinte unidades de fraldas geriátricas tamanho G, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, sem limitação.

Sabe-se que a saúde é direito de todos e constitui dever da Administração assegurá-la, de forma a resguardar um bem maior, qual seja, a vida,
in verbis
:

"Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

Compreende-se assim que o princípio da universalidade à saúde, consagrado no art. 196 da Carta Magna, determina que os serviços sociais direcionados a assegurar a saúde da população devem ser acessíveis a toda comunidade, isto é, aos cidadãos assim considerados individualmente. Logo, o requerente, enquanto membro social, tem direito ao atendimento médico-hospitalar indispensável ao seu bem-estar físico e mental.

É oportuno lembrar ainda que o artigo 196 da CR/88 não é regra programática, ou seja, dispensa a edição de leis de caráter infraconstitucional para sua exequibilidade; é pragmática, de eficácia imediata, posto seu caráter auto-aplicável, por isso geradora de deveres para o
Estado e direito para o cidadão.

Nesse particular, a melhor interpretação do artigo 196 da Carta Magna é a que defende os interesses da coletividade ampliando os instrumentos e meios da parte obter o efetivo acesso à saúde, de modo a se promover a prestação mais adequada e eficiente possível.

Com efeito, não cabe ao Poder Público se esquivar de prestar os serviços de assistência médica e material, dado que é encarregado de viabilizar o acesso universal dos cidadãos a saúde.

Nesse sentido:

"CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇAO. HEPATITE C. RESTRIÇAO. PORTARIA/MS N.º 863/02.
1. A ordem constitucional vigente, em seu art. 196, consagra o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não "qualquer tratamento", mas o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade e menor sofrimento
. 2. O medicamento reclamado pela impetrante nesta sede recursal não objetiva permitir-lhe, apenas, uma maior comodidade em seu tratamento. O laudo médico, colacionado aos autos, sinaliza para uma resposta curativa e terapêutica" comprovadamente mais eficaz ", além de propiciar ao paciente uma redução dos efeitos colaterais. A substituição do medicamento anteriormente utilizado não representa mero capricho da impetrante, mas se apresenta como condição de sobrevivência diante da ineficácia da terapêutica tradicional. 3. Assim sendo, uma simples restrição contida em norma de inferior hierarquia (Portaria/MS n.º 863/02) não pode fazer tábula rasa do direito constitucional à saúde e à vida, especialmente, diante da prova concreta trazida aos autos pela impetrante e à mingua de qualquer comprovação por parte do recorrido que venha a ilidir os fundamentos lançados no único laudo médico anexado aos autos. 4. As normas burocráticas não podem ser erguidas como óbice à obtenção de tratamento adequado e digno por parte do cidadão carente, em especial, quando comprovado que a medicação anteriormente aplicada não surte o efeito desejado, apresentando o paciente agravamento em seu quadro clínico. 5. Recurso provido". (STJ - RMS 17903 / MG - SEGUNDA TURMA - Rel. Ministro CASTRO MEIRA 20/09/2004).

Ademais, a ausência de previsão orçamentária não justifica a recusa ao fornecimento do tratamento indicado, posto que uma vez que existe o dever do Poder Público, impõe-se a superação deste obstáculo através dos mecanismos próprios disponíveis em nosso ordenamento jurídico, pois como já mencionado, o direito à vida/saúde é indispensável, possuindo o Poder Público formas de contornar as restrições orçamentárias havidas.

Assim, não se deve discutir matéria orçamentária (dispêndio dos recursos públicos Princípio da Reserva do Possível), quando a própria
Constituição Federal
prevê o orçamento de seguridade social, com recursos originários das três fontes que integram o sistema unificado de saúde.

Além disso, inexiste qualquer indício de desrespeito à capacidade orçamentária e aos limites obrigatórios previstos para a saúde, nem da existência de riscos para a prestação de serviços de saúde pública prestado pelo Apelante.

Ressalto que o princípio da legalidade orçamentária é valor constitucional de menor densidade em comparação com o direito à saúde e que o fornecimento gratuito de remédios possui cunho social, possibilitando que pessoas carentes tenham garantido todo o procedimento necessário à defesa de seu direito, consagrado constitucionalmente.

Ademais, quanto ao argumento da “reserva do possível”, também não assiste razão, pois verificado que a Administração não demonstra sua manifesta impossibilidade de atender a prestação requerida. Assim, a cláusula da reserva do possível não pode ser alegada para impor limites à eficácia e efetividade dos direitos humanos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE - SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO.
INTERFERÊNCIA NA RESERVA DO POSSÍVEL. POSSIBILIDADE
. 1 A obrigação constitucional de prestar assistência à Saúde funda-se no princípio da cogestão, que significa dizer uma participação simultânea dos entes estatais nos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária; 2. O direito constitucional à saúde, que se concretiza com o oferecimento de tratamento médico pelo Estado, não pode e nem deve ser condicionado a políticas sociais e econômicas;
3. Não cabem obstáculos à garantia plena dos direitos fundamentais da saúde e, corolariamente, da vida, com fulcro no princípio da reserva do possível; 4. O acesso igualitário à saúde não resta desrespeitado, considerando a urgência do caso
; 5. Apelação conhecida e desprovida. (2017.04141917-57, 181.969, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-18, Publicado em 2017-10-19)

Outrossim, resguardando o direito constitucional à saúde e vida, entendo que não merece reforma a decisão de primeiro grau.

Ademais, o Agravante insurge-se contra a fixação de
astreintes
pelo juízo
a quo
, por entender abusivo o valor de R$1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento sem limitação.

Destarte, impende ressaltar que a adoção da multa, nos casos de prestação de fazer ou de não fazer, tem em vista conferir efetividade às decisões que decorrem desses feitos, encontrando respaldo nos artigos 497 e 498 do NCPC, que tratou da chamada tutela específica da obrigação e a tutela pelo equivalente.

Ressalta-se que o objetivo preponderante do valor da multa e a coerção, razão pela qual não tenho

por abusivo o valor de R$ 1.000,00 (três mil reais) por dia de descumprimento, tampouco o vislumbro ser exíguo o prazo de 10 (dez) dias para o cumprimento da ordem, eis que trata-se de urgência. No entanto, entendo que a multa deve ser limitada até valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Por todo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, apenas e tão somente para limitar a multa aplicada até o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mantendo a decisão de piso nos seus demais termos, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 15 de março de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 24/03/2021